Tribunal: STF
Processo: AI 496987
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: deficiência do
traslado do agravo de instrumento que não permite saber a que
períodos se refere o acórdão recorrido.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).